Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. MÁ GESTÃO DO FUNDO E SAQUES INDEVIDOS NA CONTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pela parte autora e o ajuizamento da demanda.

2. Estando a sentença devidamente fundamentada, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito que levaram à formação do convencimento do magistrado, não há falar em nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, não podendo a insatisfação com o conteúdo decisório da sentença ser confundida com deficiência de fundamentação.

3. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 3.1. In casu, a apelante defende expressamente a responsabilidade do réu, apontando o desfalque na conta PASEP a partir dos extratos, além de apontar a ocorrência de error in procedendo e cerceamento de defesa em face da menção genérica aos cálculos

4. Não cabe à parte sucumbente, em sede de apelação, alegar a ocorrência de cerceamento de defesa se, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

5. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstra, pela parte demandante, qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de terem sido apresentados cálculos nos quais foram desconsiderados pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.